Tribunal: STF
Processo: ARE 1436230
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 49, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AFASTAMENTO. FONTE INDEPENDENTE DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à ofensa ao princípio do promotor natural foi examinado, afastando-se tal tese sob o fundamento que o acordo de delação premiada que a defesa entende eivado de vícios não ensejou a instauração de ação penal contra o ora recorrente, mas sim outro acordo, firmado posteriormente.



    2. Afasta-se a tese relativa à teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez verificado que a delação tida por ilegal pela defesa consiste em fonte independente de prova. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 49, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-26) com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos LIII, LIV e LXVIII; e 129, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 71, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito quanto aos demais argumentos.” 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 76, p. 1-26).



    A Corte Especial do STJ não conheceu do agravo interno (eDOC 88, p. 1-5). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 56.115/RJ (certidão; eDOC 102, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 152, p. 1-5).



    Tendo em vista a juntada de denominadas “PROVAS SUPERVENIENTES obtidas pelo agravante por meio da Lei de Acesso à Informação (...)” (eDOCs 157-177), determinei vista dos autos ao ora recorrido, Ministério Público Federal (eDOC 178, p. 1), o qual se manifestou no sentido de ratificar “a manifestação trazida no parecer de fls. 570 e seguintes, pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 180, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 71, p. 1-5), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Ademais, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da alegada violação do princípio do promotor natural, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fl. 413):



    Consoante se extrai da decisão ora recorrida, impende destacar que a defesa invoca a ofensa ao princípio do promotor natural sob dois fundamentos, quais sejam, a) em decorrência da delação premiada firmada pelo Ministério Público Federal e Marcello Telles de Souza Júnior e b) em decorrência da falta de designação dos membros do Ministério Público para atuar em feitos criminais relacionados ao recorrente, ao longo dos anos de 2017/2019. 



    Por relevante, desde logo salienta-se que a ofensa com base no segundo fundamento - falta de designação de membros - não foi examinada pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    No mais, a Corte de origem examinou o tema relativo à ofensa ao princípio do promotor natural, afastando a tese, sob o fundamento que não merece guarida a tese de ofensa ao princípio do promotor natural, decorrente da delação premiada firmada pelo Ministério Público Federal e Marcelo Telles de Souza Júnior, posto que a ação penal instaurada contra o recorrente se baseou em delação distinta, firmada com Marcelo Guimarães e em relação à qual não foi indicada a existência de vício.



    Destacou, ainda, tratar-se de fonte independente de prova a delação premiada firmada com Marcelo Guimarães, que ensejou o oferecimento da denúncia em desfavor do ora recorrente. 



    Assim, a Corte de origem examinou os temas suscitados pela defesa, razão pela qual não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 



    Nesse contexto, a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a análise de afronta ao princípio do promotor natural constitui matéria infraconstitucional, não legitimando a interposição do recurso. 



    No ponto: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural. Precedentes. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no ARE n. 819.474, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 16/6/2015.) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa aos princípios do promotor natural e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LII e LIV). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no ARE 1.058.256, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 29/9/2017, DJe de 20/10/2017.) 



    Por fim, no que diz respeito ao pleito de trancamento da ação penal por falta de justa causa, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’).



    Em caso semelhante assim já decidiu o STF, a propósito:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AgRg no ARE 893.011, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 8/9/2015.)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente